Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702803-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: BRUNO ORSI TEIXEIRA, RAISSA FABIANA DE QUEIROZ E SILVA D E S P A C H O Inicialmente, retifique-se a classe processual para fazer constar Agravo de Instrumento. No mais, intime-se a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, para se manifestar acerca da petição e dos documentos de IDs 74836847 a 73485942, bem como comprovar o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, no prazo de 5 dias, sob pena de majoração das astreintes, sem prejuízo de demais sanções cabíveis. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador